Tribunal: TJBA
Processo: 8025111-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025111-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS.
MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.
HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se da interposição de Embargos de Declaração sob o argumento de existência de omissão no Acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Pugn
a pelo acolhimento dos embargos, com expressa finalidade infringente, para que seja
revisto o acórdão de ID 77072789, para reconhecer a necessidade de reforma da sentença com a absolvição da Embargante.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o
decisio
ao entendimento sustentado pelos Embargantes.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, nem tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. Não havendo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: A ausência de vícios formais no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária ao processo penal).
STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº
8025111-60.2022.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/Ba, sendo Embargante
TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema